Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720680-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HJP ASSESSORIA FARMACEUTICA LTDA - EPP RECORRIDO: JOÃO MANUEL MORGADO PAZ TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUÇÃO LOCATÍCIA REAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. GARANTIDOR REAL. CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. MERA INTIMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Deve prevalecer a proteção legal do bem de família, norma de ordem pública e indisponível, ao único bem de propriedade do garantidor locatício, notadamente porque a situação fática sob julgamento não se subsume às hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas restritivamente nos incisos V e VII do art. 3o da Lei no 8.009/1990, dado que não se trata de hipoteca, tampouco de fiança, mas sim de caução real própria da Lei de Locações (arts. 37, I, e 38 da Lei no 8.245/1991). 2 – Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a citação do terceiro garantidor na Execução de Título Executivo Extrajudicial, bastando que ele seja intimado quanto à penhora do imóvel dado em garantia. No caso, levantada a penhora diante da impenhorabilidade do bem ofertado em garantia e não sendo o terceiro coobrigado pela dívida – porquanto não figurara no contrato de locação como fiador –, não subsiste razão para situá-lo no polo passivo da relação jurídica processual. 3 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 4 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 5 – Deve ser revogada a concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§1o e §3°, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3° da Lei 8.008/1990, 422, 1.225, inciso IX, 1.227, 1.419, 1.420, 1.422, 1.473, inciso I, e 1.487, estes do Código Civil, sustentando que não deve ser desconstituída a penhora realizada sobre bem voluntariamente oferecido em garantia real. Aduz a observância do princípio da boa-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 3° da Lei 8.008/1990. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010